Tribunal: TJSP
Processo: 2285704-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ATUALIZADOS COM OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL - A CONTADORIA É ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA, DOTADO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ATUALIZADOS COM OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL - A CONTADORIA É ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA, DOTADO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA - FRÁGEIS ARGUMENTOS DA RECORRENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ABALAR AS CONCLUSÕES TIRADAS PELO FUNCIONÁRIO – ADEMAIS, A DISCORDÂNCIA QUANTO À METODOLOGIA VEIO A DESTEMPO - PRECLUSÃO VERIFICADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC - RISCO DE ETERNIZAR A JÁ PROLONGADA DISCUSSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA – A OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO PODERÁ CARACTERIZAR ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO